Tribunal: TJES
Processo: 5022808-33.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022808-33.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: GISELLE SONCIN SIMIAO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5022808-33.2025.8.08.0035
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

EMBARGAD
A
:
GISELLE SONCIN SIMIAO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA. REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de 1/3 constitucional sobre 45 dias de férias/recesso a servidora do magistério. O embargante sustenta omissão quanto à legislação municipal (LC 019/2011), alegando que os 15 dias excedentes são recesso e não geram direito ao adicional. Requer o saneamento do vício e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão no julgado sobre a aplicação da lei local que distingue férias de recesso escolar, bem como a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4. Na hipótese, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de sanar suposta omissão quanto à legislação municipal (Lei Complementar nº 019/2011), busca rediscutir matéria já exaustivamente decidida por esta Turma Recursal.

5. O acórdão embargado fundamentou, de forma clara, que o adicional de um terço deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de afastamento anual dos professores. Tal entendimento baseia-se na interpretação do artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal e na pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que afasta a diferenciação pecuniária entre "férias" e "recesso escolar" para fins de cálculo da referida verba.

6. A insurgência do Município quanto à prevalência da norma local sobre o preceito constitucional não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. O voto condutor enfrentou a tese recursal ao consignar que o terço constitucional é garantia fundamental, não admitindo restrições por normas infraconstitucionais, independentemente da nomenclatura atribuída ao período de descanso.

7. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais são incabíveis os embargos de declaração com fins de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE, vejamos: Enunciado 125 – “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”
(XXI Encontro – Vitória/ES).

8. Ressalta-se, por fim, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes citados, desde que exponha razões suficientes para alicerçar sua convicção. O art. 93, IX, da CRFB exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, o qual se mostra desnecessário diante da prevalência da
ratio decidendi
adotada.

9. Destarte, inexiste qualquer vício a ser sanado pela via integrativa.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

10. Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,
remanescendo incólume o acórdão embargado.

11. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)